Tribunal: TJSP
Processo: 2219171-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Indenizatória decorrente do desaparecimento de maquinário alugado ao réu. Decisão agravada que decretou revelia considerando intempestiva a contestação e determinou o seu desentranhamento. Insurgência contra a determinação de desentranhamento. Cabimento do conhecimento do agravo porque não foi tirado de mero reconhecimento de revelia, questão que consiste em

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação Indenizatória decorrente do desaparecimento de maquinário alugado ao réu. Decisão agravada que decretou revelia considerando intempestiva a contestação e determinou o seu desentranhamento. Insurgência contra a determinação de desentranhamento. Cabimento do conhecimento do agravo porque não foi tirado de mero reconhecimento de revelia, questão que consiste em preliminar de apelação, e sim de determinação de desentranhamento. Aplicação da taxatividade mitigada em face da possibilidade de prejuízo. Acolhimento. O desentranhamento não é efeito da revelia e ao revel é permitido intervir no processo, bem como produzir provas "ex vi" dos dos artigos 346§único e 349 do CPC. Permanência da peça processual que inclusive facilita a confirmação da indicada intempestividade e da aplicação dos artigos 344 e 345 do CPC, na hipótese de futuro recurso. Recurso provido.